Tribunal: TJES
Processo: 0023472-09.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023472-09.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: HK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Não há que se falar em violação do inciso V do §1º do art. 489, tendo em vista que o precedente vinculante do STJ (REsp 1340553/RS) não foi apresentado isolado na decisão monocrática nem no voto condutor do agravo interno, havendo a descrição e a devida correlação dos fatos com as diretrizes do precedente, inclusive apontando os requerimentos de penhora realizados pelo ente público, indicando que não seriam suficiente para obstar a prescrição.

3. Embargos acolhidos. Omissão saneada.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra em face do acórdão constante do ID 4297719 que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 4517404), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre o inciso V do §1º do art. 489 do CPC.

Sem contrarrazões, tendo em vista a revelia da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Assiste razão o embargante quanto à omissão, tendo em vista que o acórdão embargado não se pronunciou sobre a tese de ausência de fundamentação da decisão monocrática que desproveu o recurso.

Todavia, não há que se falar em violação do inciso V do §1º do art. 489, tendo em vista que o precedente vinculante do STJ (REsp 1340553/RS) não foi apresentado isolado na decisão monocrática nem no voto condutor do agravo interno, havendo a descrição e a devida correlação dos fatos com as diretrizes do precedente, inclusive apontando os requerimentos de penhora realizados pelo ente público, indicando que não seriam suficiente para obstar a prescrição.

Nesse sentido, na decisão monocrática (ID 2757492) restou consignado:

[...] “
Observando as diretrizes do entendimento vinculan
te
do STJ, a execução fiscal foi ajuizada em 1
2/06/2008, sendo solicitada o sobrestamento do processo em 17/12/2008 em razão de parcelamento do débito pelos executados, cujo prosseguimento foi solicitado pelo ente público em 08/03/2010, tendo em vista que houve apenas o pagamento da primeira parcela.

Neste ponto, deve ser ressaltado que o executado efetuou o pagamento apenas da primeira parcela, vencida em dezembro de 2008. No entanto, o Município somente se manifestou requerendo o prosseguimento do feito 13 meses após a constatação do inadimplemento.

Desconsiderando a omissão inicial do Município, os executados foram citados em 06/08/2010, tendo o município sido cientificado da frustração do Bacenjud em 10/07/2013, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, que findou-se em 10/07/2014, firmando o termo final da prescrição intercorrente em 10/07/2019.

Salienta-se que, embora identificada a existência de um veículo, a penhora não foi efetivada, tendo em vista a não localização do bem, conforme declarado pelo próprio ente municipal.

Intimado o município para se pronunciar sobre a prescrição em 01/08/2019 (ID 2309206, pág. 129), apenas pugnou por novos atos constritivos, inclusive reiterando nova realização de Bacenjud (ID 2309206, pág. 131). Todavia, os requerimentos realizados após prescrição não vinculam o magistrado quanto à análise e eventual cumprimento, na medida em que, prescrito o crédito tributário, é vedado ao Poder Público o seu recebimento.

Desta forma, não houve nenhum ato posterior
a
10/07/2019
apto a interromper ou suspender o decurso do prazo
prescricional

nem qualquer omissão ou conduta que possa ser imposta ao Judiciário para eventual retardamento da execução
, c
onfigurando
, de fato, a prescrição intercorrente
”. [...]

Sendo reforçado no voto condutor do voto que desproveu o agravo interno:

[...] "
Em que pese o apontamento da existência de um veículo em nome dos executados, a penhora não foi efetivada em razão do desconhecimento do paradeiro do bem, salientando que os requerimentos realizados após prescrição não vinculam o magistrado quanto à análise e eventual cumprimento, na medida em que, prescrito o crédito tributário, é vedado ao Poder Público o seu recebimento
". [...]

Assim, a decisão monocrática e o acórdão correlacionaram adequadamente o precedente do STJ com as peculiaridades do caso concreto, afastando a tese de que os peticionamentos realizados pela municipalidade teriam o condão de evitar a prescrição.

Diante do exposto,
acolho os embarg
o
s de declaração
, saneando omissão apontada, porém, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 16.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.